Tribunal: TJES
Processo: 5003042-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003042-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELSON GROSS FERREIRA e outros
AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003042-07.2022.8.08.0000

Recorrentes: Elson Gross Ferreira e Elza da Conceição Ferreira

Recorridos: Notre Dame Intermédica Saúde S/A, BSM Engenharia S/A em Recuperação Judicial e AMIL Assistência Médica Internacional S/A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ELZON GROSS FERREIRA e ELZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 12617285 de origem), proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
proposta pelos Recorrentes em face de
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
,
AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S/A e BSM ENGENHARIA S/A
, cujo
decisum
declarou “
a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento da presente demanda
” e determinou “
a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho desta Comarca (Capital)
”.

Os Recorrentes narram que “
o requerente possui ação trabalhista sem trânsito em julgado no TST (Tribunal Superior do Trabalho) e aguarda julgamento, assim requereu em liminar que fosse concedido a extensão do plano, no entanto o Ministro negou a Liminar sob alegação de que a matéria é de competência Cível
”.

Afirmam que “
sem nenhuma alternativa o mesmo ajuizou ação Cível na esfera da Justiça Estadual e para surpresa fora surpreendido com a decisão do MM Juízo Cível que a justiça comum é incompetente para julgar a referida Ação
”.

Alegam que “
o magistrado, ao indeferir o pedido de prorrogação de competência, laborou em nítido equívoco, posto que não mais existe vínculo trabalhista e ainda a matéria é de competência Cível
”.

Destacam que “
o TST em recente decisão afirmou que: A pretensão voltada ao exercício da portabilidade de carência entre planos extrapola a lide apresentada à Justiça do Trabalho e assume natureza cível na medida em que se fundamenta nas normas que regulamentam os Planos de Saúde
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso para que “
seja cassada a r. decisão de incompetência do juízo da segunda vara cível de Serra e seja este considerado competente a justiça cível [sic]
”.

Decisão (id. 2742826), deferindo o efeito suspensivo.

Contraminutas das Recorridas NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A (id. 2891786) e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (id. 3218490), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A despeito de intimada, a Recorrida BSM ENGENHARIA S/A (Em Recuperação Judicial) não apresentou Contraminuta, conforme atestado na Certidão (id. 3502924).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento nº 5006315-28.2021.8.08.0000
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ELZON GROSS FERREIRA e ELZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 12617285 de origem), proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
proposta pelos Recorrentes em face de
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
,
AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S/A e BSM ENGENHARIA S/A
, cujo
decisum
declarou “
a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento da presente demanda
” e determinou “
a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho desta Comarca (Capital)
”.

Os Recorrentes narram que “
o requerente possui ação trabalhista sem trânsito em julgado no TST (Tribunal Superior do Trabalho) e aguarda julgamento, assim requereu em liminar que fosse concedido a extensão do plano, no entanto o Ministro negou a Liminar sob alegação de que a matéria é de competência Cível
”.

Afirmam que “
sem nenhuma alternativa o mesmo ajuizou ação Cível na esfera da Justiça Estadual e para surpresa fora surpreendido com a decisão do MM Juízo Cível que a justiça comum é incompetente para julgar a referida Ação
”.

Alegam que “
o magistrado, ao indeferir o pedido de prorrogação de competência, laborou em nítido equívoco, posto que não mais existe vínculo trabalhista e ainda a matéria é de competência Cível
”.

Destacam que “
o TST em recente decisão afirmou que: A pretensão voltada ao exercício da portabilidade de carência entre planos extrapola a lide apresentada à Justiça do Trabalho e assume natureza cível na medida em que se fundamenta nas normas que regulamentam os Planos de Saúde
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso para que “
seja cassada a r. decisão de incompetência do juízo da segunda vara cível de Serra e seja este considerado competente a justiça cível [sic]
”.

Decisão (id. 2742826), deferindo o efeito suspensivo.

Contraminutas das Recorridas NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A (id. 2891786) e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (id. 3218490), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A despeito de intimada, a Recorrida BSM ENGENHARIA S/A (Em Recuperação Judicial) não apresentou Contraminuta, conforme atestado na Certidão (id. 3502924).

No que concerne a matéria central tratada neste recurso – competência absoluta do Juízo
a quo
– o Eminente Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, por ocasião do deferimento do efeito suspensivo, bem evidenciou que
a própria Justiça do Trabalho, em pronunciamento emanado do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, havia decidido que a pretensão dos Recorrentes – migração/portabilidade do plano de saúde diante do indevido encerramento pela ex-Empregadora – constitui matéria cível a ser examinada pela Justiça Comum Estadual
,
in litteris:

“No intuito de contextualizar os contornos da demanda de origem, tem-se por pertinente trazer à colação os seguintes trechos da Decisão recorrida,
in litteris:

“
Cuidam os autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ELSON GROSS FERREIRA e ELZA DA CONCEICAO FERREIRA em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e BSM ENGENHARIA S.A. Em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, todos devidamente qualificados na inicial.

É o relatório no essencial. Decido.

Conforme preceitua o art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil (lei nº 13.105/15), a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser declarada de ofício.

Diante da r. decisão proferida no agravo de instrumento nº 5006315-28.2021.8.08.0000 onde foi ressaltada a possibilidade da incompetência deste juízo e após analisar os autos, vislumbro como correta a incompetência absoluta deste Juízo no processamento e julgamento deste feito, vez que o litígio em questão, a meu ver, submete-se à competência para Justiça do Trabalho desta Comarca (Capital).

Isto porque, nos termos da Constituição Federal de 1988, é de competência da Justiça do Trabalho processar e julgar causas que se referem à relação de trabalho e demais controvérsias a ela relacionadas, vejamos:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

[...]

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

(...)

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

[..]

Ao compulsar os autos, verifico que a demanda baseia-se em alegado descumprimento de sentença proferida pelo D. Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Vitória, no processo tombado sob o nº 0001270-80.2016.5.17.0008, em que a
BSM ENGENHARIA S.A, ora terceira requerida e ex-empregadora do autor, foi condenada à manutenção do demandante e seus dependentes em seu plano de saúde empresarial, nos mesmos moldes do anteriormente ofertado, observando o período de 22 meses (id nº 9404099)
.

Aduz o requerente que ao término do referido prazo, qual seja 31/07/2021, teria intenção de migrar junto à primeira requerida - NOTREDAME INTERMÉDICA, para o plano individual ou familiar, a fim de garantir continuidade de seu tratamento de saúde, bem como “proteção” de sua esposa, aqui segunda demandante.

Contudo, segundo a parte autora, a empresa BSM ENGENHARIA S.A. rescindiu contrato de plano de saúde empresarial de seus funcionários e ex-funcionários com a NOTREDAME INTERMÉDICA e migrou para o plano de saúde empresarial junto à AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A, levando seus colaboradores e ex-colaboradores para o referido plano, mantendo carências e benefícios. Todavia, com a migração, os tratamentos do requerente, como cirurgia e medicação já agendados, foram suspensos.

Diante disso, ajuizou a presente ação a fim de que a ex-empregadora fosse responsabilizada pelos danos decorrentes da migração de planos de saúde, com sua condenação em danos morais e materiais, bem como para que a primeira demandada ou, subsidiariamente, a segunda ré, fosse compelida a realizar a migração do plano de saúde empresarial para a modalidade individual ou familiar.

Portanto, como dito anteriormente, a presente lide paira sobre o desdobramento da sentença proferida pela Justiça do Trabalho e, por tal razão, entendo ser de sua competência a apreciação da presente demanda na linha de que compete à Justiça do Trabalho tratar da execução ou inexecução de seus julgados.

Assim, não há outro caminho senão o reconhecimento da incompetência deste juízo e a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho (Comarca da Capital) para processamento e julgamento, porquanto a lei expressamente prevê a competência
ratione materiae.

À luz do exposto, e com fulcro no art. 64 do CPC, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento da presente demanda, e DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho desta Comarca (Capital)
.”

Esclarecidos os motivos que amparam a Decisão recorrida, cabe rememorar, como bem pontuado pela Magistrada de Primeiro Grau na Decisão recorrida, que
esta Relatoria, por ocasião da análise do pedido de efeito no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006315-28.2021.8.08.0000, o qual teve por objeto Decisão anterior que concedeu medida liminar na demanda de origem, teceu as seguintes considerações quanto à possibilidade de eventual pronúncia
ex officio
da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito de origem
, in litteris:

“Com efeito, ao que se dessume não só do inteiro teor da Decisão recorrida, mas, inclusive da causa de pedir da demanda de origem,
ter-se-á por necessário examinar, no momento oportuno, a questão alusiva à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito originário, que, embora não arguida por nenhuma das partes, constitui matéria de ordem pública passível de análise
ex officio
.

Por ora, cabe pontuar que, de acordo com a tese fixada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC nº 05)
, assentou-se que “
compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o
benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho
, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador
” (STJ - REsp 1799343/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).

In casu
, a despeito de os Recorridos defenderem a ilegalidade da migração do seu plano de saúde, certo é que se questiona na demanda de origem a própria postura da ex-Empregadora do Recorrido ELSON GROSS FERREIRA, visto que a impugnada migração ocorreu pelo fato de a BSM ENGENHARIA S/A ter rescindindo o contrato de plano de saúde empresarial com a Recorrente antes mesmo do término do período assegurado a ele por Sentença trabalhista.

Em reforço a percepção de que a lide se encontra substancialmente associada àquela relação de trabalho, de modo que não versa sobre mero inadimplemento contratual do plano de saúde, nota-se que a ex-Empregadora em comento foi inserida no polo passivo da demanda, sendo assim expressamente afirmado na Petição Inicial,
in litteris:

“
Ao comunicar ao reclamante que a empresa migrou para novo plano e o levou com cobertura do plano apenas até a data de 31 de julho de 2021 a terceira requerida BSM (Ex- Empregadora), colocou os requerentes em uma situação de vulnerabilidade e assim feriu os direitos do trabalhador e ainda cortou o vínculo direto com a antiga operadora de saúde (primeira requerida) e o coloca a mercê da própria sorte, cerceando seus direitos de requerer em justiça junto a esta especializada seus direitos de manutenção de plano familiar ou individual nas mesmas condições anteriormente contratados. Assim a terceira requerida pelo seu ato, visando só o benefício próprio, deve arcar com as consequências e indenizar por perdas e danos em colocar o reclamante e sua dependente nesta situação desfavorável
” (id. 9400940 de origem).”

Neste ponto, cabe frisar, por oportuno e relevante, que tal compreensão retornou externada apenas em sede de cognição sumária, não sendo propriamente pronunciada, naquele momento, a incompetência da Justiça Estadual, porquanto se fazia necessário oportunizar as partes a se manifestarem acerca da matéria, tanto assim que foi determinado na referida ocasião que se procedesse a intimação das partes “
para ciência da presente Decisão e, ainda, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da possível arguição ex officio da
Preliminar de Incompetência da Justiça Comum Estadual
para processar e julgar a demanda de origem”
.

Na medida em que aquele AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006315-28.2021.8.08.0000 encontra-se em tramitação com as providências de praxe para permitir seu ulterior julgamento de mérito, os autos ainda não retornaram a esta Relatoria para manifestar-se conclusivamente acerca da matéria.

Nada obstante, nota-se que os Recorrentes apenas no presente recurso apresentaram um fato que não era de conhecimento desta Relatoria, consistente na circunstância de que, antes da propositura da demanda de origem, eles postularam, no âmbito de Reclamação Trabalhista ainda em trâmite na Justiça do Trabalho, a concessão incidental de medida liminar visando a manutenção do Plano de Saúde, tendo a Eminente Ministra Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, onde se encontra aquele feito, decidido que a matéria não se insere na competência daquela Justiça Especializada, eis que se trata, no seu entendimento, de questão de natureza cível, conforme consta do
Decisum
inserido no id. 2423529
,
in litteris:

“Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo Reclamante nos autos do AIRR 1270-80.2016.5.17.0008 com o objetivo de que seja deferida a manutenção da cobertura de seu plano de saúde e de sua dependente até que seja possível a migração para plano individual ou familiar nas condições e garantias anteriormente contratadas.

Na origem, o Reclamante, portador de neoplasia maligna em tratamento, insurgiu-se contra o cancelamento do plano de saúde após a rescisão contratual. O magistrado de primeiro identificou o cumprimento dos requisitos da Lei n° 9.656/98, inserindo o Reclamante na previsão do art. 30, 51°, para condenar a Reclamada à "manutenção do autor e seus dependentes no plano de saúde da reclamada, nos mesmos moldes do plano anteriormente ofertado, observado o período de manutenção de 22 (vinte e dois) meses, nesse considerados os períodos já gozados decorrentes da decisão de antecipação de tutela", com a ressalva de que "cabe ao autor o custeio total do plano próprio e de seus dependentes".

O Eg. TRT manteve a decisão. A Reclamada interpôs Recurso de Revista contra a manutenção do plano de saúde, sob os argumentos de que não foi demonstrado o requerimento no momento da dispensa e de que o Autor não arcou com o custeio do plano restabelecido. O recurso foi inadmitido em despacho impugnado por Agravo de Instrumento da Reclamada pendente de análise por esta Corte.

O Requerente apresenta carta de permanência que indica a manutenção do Reclamante e de sua dependente no Plano Coletivo Empresarial junto a NotreDame Intermédica - atendida no Estado do Espírito Santo pela Samp - até a data de 31/7/2021. Narra que em 20/6/2021 foi informado da migração de plano para outra operadora com manutenção das garantias e coberturas anteriormente concedidas até 31/7/2021. Afirma que a troca da operadora de plano de saúde com vencimento em pouco mais de trinta dias impediu a realização de cirurgia já agendada para tratamento de neoplasia maligna de próstata. Relata o agravamento de sua saúde e a dificuldade de contratação de um novo plano para cobrir o tratamento, tendo em vista as carências exigidas. Alega que a migração de planos prejudicou a manutenção do plano de saúde de forma individual junto à Notre Dame Intermédica. Sustenta ter jus à admissão em plano individual ou familiar com o aproveitamento das carências mediante pagamento integral das mensalidades, sujeitas aos aumentos anuais e às regras ditadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Requer "seja concedida Tutela de Urgência Incidental para que seja mantido o reclamante no quadro geral de beneficiário do plano empresarial até que seja migrado para plano familiar ou individual quer seja meios próprios ou judicial e não apenas até 31/07/2021" Sucessivamente, pede que "caso não consiga em justiça especializada tal garantia junto ao novo plano, o direito de permanecer junto ao quadro de funcionários beneficiários, se torne vitalício".

Com fundamento no art. 41, XXX, do RITST, passo ao exame dos requisitos para concessão da medida requerida.

Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator "apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal". Por sua vez, na forma do art. 300 do mesmo diploma, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso, a tutela de urgência foi apresentada de forma incidental, nos autos de Agravo de Instrumento da parte adversa. Na origem, o Reclamante não se insurgiu contra o prazo fixado para manutenção do plano de saúde pela Reclamada. Assim, de plano, a pretensão cautelar é estranha à matéria trazida à cognição desta corte.

Em verdade, depreende-se que o pedido cautelar é voltado à extensão do prazo de manutenção do Autor e de dependente no quadro de beneficiários do plano de saúde para fins de viabilizar o exercício da portabilidade de carências, nos termos da Resolução Normativa nº 19, do CONSU e da Resolução Normativa nº 438 da ANS.

Ocorre que a migração de plano de saúde com preservação das garantias e coberturas anteriormente contratadas não revela descumprimento pela Reclamada das decisões proferidas nos presentes autos, uma vez observado o prazo fixado em decisão judicial para manutenção da condição de beneficiários.

A pretensão voltada ao exercício da portabilidade de carência entre planos extrapola a lide apresentada à Justiça do Trabalho e assume natureza cível na medida em que se fundamenta nas normas que regulamentam os Planos de Saúde
. Cito, como exemplo, a previsão do art. 8° da Resolução n° 438 da ANS:

Art 8 A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3º desta Resolução, nas seguintes hipóteses:

(...)

III-pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de demissão, exoneração ou aposentadoria, tendo ou não contribuído financeiramente para o plano de origem, ou quando do término do período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998;

Dessarte, não reputo demonstrada a plausibilidade jurídica da pretensão (fumus boni iuris).

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.”

Em sendo assim, diante da relatada
peculiaridade
, consubstanciada no fato de que
a Justiça do Trabalho pronunciou-se no sentido de que a matéria não se insere na esfera de sua competência jurisdicional
, o que só veio supervenientemente ao conhecimento desta Relatoria por meio do presente recurso,
tem-se por inevitável suspender a eficácia da Decisão recorrida que declinou da competência da Justiça Estadual para aquela Justiça Laboral
.”

(...)

Em síntese, diante do fato superveniente, relacionado ao entendimento firmado no âmbito da Justiça do Trabalho, manifestando compreensão de que presente demanda judicial deve tramitar perante a Justiça Comum, bem como, inclusive, por não haver subsistido irresignação pelas partes litigantes na esfera daquela Justiça Especializada, estando a matéria preclusa, notadamente, em razão da natureza afeta à causa
sub examem
, impõe-se deferir o efeito suspensivo
.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia tão somente da Decisão recorrida que declinou da competência do Juízo
a quo
para a Justiça do Trabalho, o que não obsta a manutenção da medida liminar anteriormente concedida na demanda de origem, nos termos da fundamentação retroaduzida.

(...)"

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, não há como desconsiderar o fato de que a Justiça do Trabalho pronunciou-se no sentido de que a matéria não se insere na esfera de sua competência jurisdicional, não tendo ocorrido qualquer irresignação das partes na esfera daquela Justiça Especializada, estando a matéria preclusa, o que torna impositivo o reconhecimento da competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, pronunciar a competência absoluta do Juízo
a quo
para processar e julgar a demanda de origem de natureza cível,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Cinge-se a controvérsia quanto à (in)competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda de origem, na qual se postula a migração/portabilidade do plano de saúde coletivo por encerramento supostamente indevido pela ex-Empregadora da parte Autora.

II.

In casu
, nota-se que os Recorrentes, antes da propositura da demanda de origem, postularam, no âmbito de Reclamação Trabalhista ainda em trâmite na Justiça do Trabalho, a concessão incidental de medida liminar visando a manutenção do Plano de Saúde, tendo a Eminente Ministra Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, onde se encontrava aquele feito, decidido que a matéria não se insere na competência daquela Justiça Especializada, eis que se trata, no seu entendimento, de questão de natureza cível, conforme consta do
Decisum
inserido no id. 2423529.

III.
Na espécie, diante da relatada peculiaridade, consubstanciada no fato de que a Justiça do Trabalho se pronunciou no sentido de que a matéria não se insere na esfera de sua competência jurisdicional, tem-se por inevitável reformar a Decisão recorrida que declinou da competência da Justiça Estadual para aquela Justiça Laboral.

IV.
Na hipótese dos autos, surge relevante a circunstância relacionada ao entendimento firmado no âmbito da Justiça do Trabalho, manifestando compreensão de que presente demanda judicial deve tramitar perante a Justiça Comum, bem como, inclusive, por não haver subsistido irresignação pelas partes litigantes na esfera daquela Justiça Especializada, estando a matéria preclusa, notadamente, em razão da natureza afeta à causa
sub examem
.

V.
Recurso conhecido e provido para
reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, pronunciar a competência absoluta do Juízo
a quo
para processar e julgar a demanda de origem de natureza cível
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.